Tribunal: TJBA
Processo: 0000131-44.2011.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000131-44.2011.8.05.0108 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO FERREIRA ALVES Advogado(s): RENAN MENDES NOVAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ACUSADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CP). MOTIVO FÚTIL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA INAPLICÁVEL. MÉRITO. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS EM HARMONIA COM A TESE DA ACUSAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I – Caso em Exame 1. Versam os autos sobre apelação criminal interposto por JOÃO FERREIRA ALVES, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. 2. Consta que, em 21 de abril de 2011, no povoado de Santa Rita, Iraquara/BA, o apelante desferiu golpes de faca contra a vítima, Mário Guy Solon de Oliveira Filho, conhecido como "Ito", após uma discussão relacionada ao uso de um reboque de trator. A conduta foi considerada desproporcional, configurando o motivo fútil como qualificadora do homicídio. 3. Em sessão de julgamento realizada no dia 13 de maio de 2024, o Conselho de Sentença reconheceu o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. II – Questão em Discussão 3. A defesa do apelante suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa, argumentando que o réu, maior de 70 anos à época da condenação, teria direito à redução dos prazos prescricionais. Sustenta existir apenas um marco interruptivo entre o fato e a sentença condenatória, qual seja, recebimento da denúncia, sendo insuficiente para afastar a prescrição. 5. No mérito, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, argumentando que as testemunhas presenciais, parentes da vítima, apresentaram depoimentos parciais e contraditórios. Insiste ainda na tese de legítima defesa, afirmando que a vítima teria iniciado a agressão. III – Razões de Decidir 6. Inaplicável a prescrição retroativa, pois há marcos interruptivos do prazo prescricional, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, que são suficientes para impedir a extinção da punibilidade. 7. Conforme os autos, o prazo prescricional foi reduzido à metade, passando de 16 para 8 anos, considerando já ter o apelante 70 (setenta) à época da condenação. Contudo, a contagem do prazo demonstra que os marcos interruptivos do processo – recebimento da denúncia (05/07/2011), sentença de pronúncia (12/07/2016), decisão confirmatória da pronúncia (06/04/2017) e sentença condenatória do júri (13/05/2024) – foram suficientes para evitar o decurso do prazo prescricional, a teor do art. 117 do Código Penal. 8. No mérito, a tese de legítima defesa foi rejeitada pelos jurados com base nas provas testemunhais e documentais que indicaram a conduta dolosa do réu e a desproporcionalidade da ação. Os depoimentos de testemunhas presenciais confirmaram que a agressão partiu do acusado, sem provocação da vítima. 8. A argumentação sobre a parcialidade das testemunhas, por serem parentes da vítima, não se sustenta, pois seus depoimentos são válidos e foram analisados em conjunto com outras provas do processo. 9. A decisão do Tribunal do Júri foi proferida em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, com suporte nas provas materiais e testemunhais que confirmaram a prática do homicídio qualificado. O Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, acolheu a versão acusatória, afastando expressamente a tese de legítima defesa. 8. Observa-se, portanto, que o veredicto está em conformidade com o conjunto probatório dos autos, uma vez que se harmoniza com os laudos periciais e depoimentos que sustentam a narrativa acusatória. 11. Diante do exposto, por não restar configurada decisão manifestamente contrária às provas dos autos, e considerando que o Conselho de Sentença fundamentou sua decisão com base em elementos probatórios suficientes há que ser mantida a condenação, em respeito à soberania dos veredictos. IV – Dispositivo 12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000131-44.2011.8.05.0108, em que figuram como apelante JOÃO FERREIRA ALVES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça